Tribunal: TJDFT
Processo: 0754438-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CONVOLAÇÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Pronunciamento judicial que faculta ou determina a emenda da petição inicial, no caso para convocar a execução em ação de conhecimento, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que prescrevem os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil.
II. Os artigos 321 e 801 do Código de Processo Civil contemplam a emenda da petição inicial sem nenhum traço decisório, senão preparatório: apenas depois da resposta do autor ou exequente ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o defeito detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de ataque recursal.
III. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.